Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713272-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR ALVES MOITINHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da abordagem policial; (ii) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação; e, (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como a abordagem policial se justifica quando precedida de informações que indiquem fundada suspeita, como “denúncias” de populares relatando atitude suspeita do agente, nos termos do art. 244 do CPP e do art. 5o, XI, da CF/88, afasta-se a preliminar de nulidade. 4. Se a autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal colhida sob contraditório, pela confissão do réu, pelo laudo de apreensão e laudo pericial que atesta a adulteração da arma, não há falar em absolvição. 5. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes porque condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 05 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, conforme orienta o STJ. 6. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 64, I, e 68; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.382/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.06.2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 244 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, diante da ausência de fundada suspeita que legitimasse a realização da busca pessoal. Pede, assim, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, diante da inexistência de fundada suspeita, bem como da ilicitude das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 244 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A denúncia anônima, quando acompanhada de diligências preliminares que permitam confirmar, minimamente, os indícios nela contidos, pode legitimar a abordagem policial e a busca veicular, sem configurar violação às garantias constitucionais. 4. A abordagem policial foi precedida de identificação objetiva do veículo apontado na denúncia, resultando na apreensão de arma de fogo, o que evidencia fundada suspeita e regular exercício da atividade investigativa. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83. 5. A análise da alegação de ausência de registro oficial da denúncia e de diligências prévias, o que evidenciaria insuficiência de provas válidas para a condenação, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. (...) (AgRg no AREsp n. 2.872.918/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028